Tribunal: TJPA
Processo: 0801657-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801657-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: G. F. S. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0801657-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
G. F. S. S.

REPRESENTANTE: CRISTIANE SOUZA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

e ora agravado
G. F. S. S
., representado por
CRISTIANE SOUZA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0801657-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
G. F. S. S.

REPRESENTANTE: CRISTIANE SOUZA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
inconformada com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas /PA que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, para determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravante, arque com o custeio do tratamento médico especializado do infante agravado, consistente na garantia dos procedimentos de terapia intensiva pelo “Método Therasuit” e demais terapias ocupacionais necessárias para redução das limitações impostas pela Paralisia Cerebral Tetraespática e Epilepsia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada em 30 (trinta) dias-multa, em caso de descumprimento, nos autos da Ação de Obrigação de não Fazer c/c pedido de antecipação de tutela.

Alega que, em face da referida decisão proferida, interpôs Agravo de instrumento, o qual monocraticamente teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantida a decisão
a quo
.

Afirma que no ano 2020 houve mudança de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange aos procedimentos não incluídos no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, salientando que, como relatado no Agravo de Instrumento, o presente caso não se trata de simples exclusão do ROL, mas sim de uma órtese não ligada ao ato cirúrgico, de caráter experimental, tendo sido tal fato comprovado pelos diversos pareceres técnicos anexados aos autos.

Sustenta que, o método Therasuit não representa nenhuma vantagem ao método tradicional, que, inclusive, vem sendo amplamente disponibilizado em favor do Agravado, como comprovado nos presentes autos, o que demonstra a ausência de qualquer situação emergencial.

Aduz que o custeio do tratamento imposto pelo Juízo a quo lhe causará grave afetação no equilíbrio contratual, uma vez que, não recebe qualquer valor para o fornecimento de tais serviços, o que acabará por prejudicar toda a coletividade de usuários da operadora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (Id nº 5442702), pugna o agravado pelo não provimento do presente recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar o decisum agravado que indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, com o fim de manter a determinação de custeio ao tratamento prescrito pelo médico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id nº 4633010):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo n. 0807831-81.2020.8.14.0040), ajuizada contra si por
G. F. S. S.
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado, para determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravante, arque com o custeio do tratamento médico especializado do infante agravado, consistente na garantia dos procedimentos de terapia intensiva pelo “Método Therasuit” e demais terapias ocupacionais necessárias para redução das limitações impostas pela Paralisia Cerebral Tetraespática e Epilepsia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada em 30 (trinta) dias-multa, em caso de descumprimento.

Inconformada, a requerida, ora agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, interpôs Agravo de Instrumento (ID. 4617718).

Alega, em síntese, que a terapia pleiteada pelo autor/agravado, qual seja, “Método Therasuit”, além de não possuir comprovação cientifica de sua eficácia, não possuiria cobertura obrigatória, visto que o referido tratamento não estaria previsto no rol da ANS; bem assim, que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o sucinto relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Noutra ponta, o Parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, em exame perfunctório, verifica-se a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a cobertura do tratamento a parte agravada não se sustenta, visto que restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Noutra ponta, a ausência de previsão expressa do tratamento solicitado pelo agravado, qual seja, “Método Therasuit”, no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não representa a exclusão tácita da cobertura contratual, mormente, porque, o aludido rol não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento

dissonante na referida Corte, como no julgado destacado pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Destarte, resta ausente, em cognição sumária, elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte, a presença nesse momento dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado.

Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil de 2015, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

DETERMINO que se intime a parte agravada, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1.019 do citado Diploma Processual.

DETERMINO ainda que posteriormente, encaminhe-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Ressalta-se que servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP.

Publique-se e Intimem-se.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformada com o decisum, a ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que a agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/08/2021